Tribunal: TJPA
Processo: 0812779-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812779-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADENILSON DA COSTA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/06 –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – MAUS ANTECEDENTES – C
AUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2.

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (AgRg no HC n. 833.466/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)”

3.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Thais Lohana Dias de Oliveira, em favor do nacional ADENILSON DA COSTA CRUZ, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática delitiva capituladas nos arts. 33, e 35, da Lei nº 11.343/06, autos do processo crime de n° 0800261-09.2022.8.14.0029.

Alega que a prisão cautelar foi mantida pelo juízo
a quo
em decisão que não apresenta os requisitos legais, lastreada em argumentos genéricos e subjetivos, portanto, inidôneos.

Ao fanal, requer a cassação do ato coator, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Sem liminar, estando os autos conclusos, houve indicação da minha prevenção, Id 16008675, que acatei na Id 16062237.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, impetrado em favor do nacional ADENILSON DA COSTA CRUZ, acusado da suposta prática delitiva capituladas nos arts. 33, e 35, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de ilegalidade na decisão que manteve a cautelar preventiva por ausência de fundamentação idônea.

Os documentos juntados com a impetração indicam que a prisão cautelar do paciente ocorreu em razão de investigação policial, em que se apura a participação de 13 (treze) envolvidos com o tráfico de drogas.

O ato indicado como coator, decisão que manteve a cautelar preventiva, mostra-se fundamentos nos seguintes termos, Id 15567481:

“QUANTO AOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO FORMULADOS PELOS RÉUS JONY NUNES ALVES, ADEMAR SILVA SOUZA JUNIOR, SILAS DA SILVA ALEIXO, ADENILSON DA COSTA, TALITON JOHN, MARCOS MURILO DA SILVA, JACKSON GOMES LEAL

Em linhas gerais, os pleitos formulados em favor de
JONY NUNES ALVES, ADEMAR SILVA SOUZA JUNIOR, SILAS DA SILVA ALEIXO, ADENILSON DA COSTA, TALITON JOHN, MARCOS MURILO DA SILVA, JACKSON GOMES LEAL
consiste na revogação da prisão preventiva baseando-se, em suma, na alegação de que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, requerendo aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduziram, ainda, que os réus JONY, MARCOS MURILO e ADEMAR são primários, trabalham, possuem residência fixa. Subsidiariamente, a defesa requereu aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo o art. 312 do CPP, “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.”

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes dos relatórios da Autoridade Policial, em especial das informações obtidas da quebra de sigilo de dados, pelo cotejo dos demais elementos colhidos e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidando o
fumus comissi delicti
no caso em comento. Especialmente, destaco o laudo de constatação provisório, laudo definitivo e o depoimento em juízo da testemunha ALEXSANDRO (DELEGADO DE POLÍCIA).

Ressalto que as prisões decorreram de operação policial que culminou com a apreensão de diversos celulares, balanças, quantidade e variedade considerável de entorpecente e demais apetrechos indicativos de comercialização.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a sua periculosidade consoante elementos constantes nos autos. Importante ressaltar que, segundo narrado nos autos, os réus seriam faccionados da facção COMANDO VERMELHO, tendo participação no transporte interestadual do entorpecente para Maracanã, na contabilidade, na distribuição e na cobrança de dívidas do tráfico.

Cumpre sublinhar que os réus SILAS ALEIXO, ADENILSON DA COSTA CRUZ, MARCUS MURILO DA SILVA BARROS e JACKSON GOMES LEAL constam com vasta quantidade de procedimentos em suas certidões de antecedentes criminais. Friso que Marcus e Silas encontram-se presos preventivamente em mais de um processo em trâmite nessa Comarca. Assim, imperiosa a manutenção da medida extrema como única forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Ainda, quanto ao réu JONY, verifica-se que se encontra atualmente foragido, o que também impõe a manutenção da medida como meio de garantir a aplicação da Lei penal. No mesmo sentido o réu ADEMAR, vez que manteve-se na condição de foragido por, aproximadamente, 10 meses.

Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada dos agentes, a demonstrar que a liberdade dos acusados pode representar risco à ordem pública.

(...)

Ante o exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP
, MANTENHO a prisão preventiva
de
JONY NUNES ALVES, ADEMAR SILVA SOUZA JUNIOR, SILAS DA SILVA ALEIXO, ADENILSON DA COSTA, TALITON JOHN, MARCOS MURILO DA SILVA, JACKSON GOMES LEAL
, consoante fundamentação supra e da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados”. <sic>

Data venia,
não pode falar em ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar, tendo apontado os maus antecedentes do paciente, certidão judicial positiva contida na Id 15767647, seu envolvimento com a facção criminosa denominada "comando vermelho", com participação ativa no transporte de drogas para o Município de Maracanã/PA, exercendo, ainda, atividades de distribuição e cobrança de dívidas ligadas ao tráfico, elementos que justificam a segregação cautelar.

Eis a jurisprudência c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROVÁVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU QUE JÁ RESPONDE POR CRIME IDÊNTICO. JÁ EM CURSO. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, apontando-se o possível envolvimento do acusado com a organização criminosa Comando Vermelho, dentro da qual, segundo os indícios apontados pelas investigações, o agravante seria o responsável por fornecer armas para a execução de pessoas e realizar as cobranças nos pontos de vendas de drogas ilícitas.

3. Além disso, as decisões ainda apontam que o acusado responde a outra ação penal por tráfico de drogas, o que reforça a percepção acerca da personalidade desajustada do acusado, revelando uma inclinação para a prática delitiva.

4. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.

6. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.

7. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

8. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

9. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados.

10. Na hipótese dos autos está demonstrada a existência de excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão. Como visto, mostram-se presentes elementos aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo porque demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame (inclusive provável colaboração do acusado com facção criminosa perigosa), o que se alia, ainda, à contumácia delitiva do réu, que já responde a outro processo por crime idêntico, evidenciando, portanto, risco concreto de reiteração delitiva e, por conseguinte, a necessidade de se alijar, cautelarmente, o agravante do meio social.

11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 180.244/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)”

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 06/10/2023